Tribunal: TJBA
Processo: 8065969-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065969-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO CESAR SOARES SANTOS e outros

Advogado(s): CAIO DE FREITAS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CIMINAL DA COMARCA DE ITABELA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS POR ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM FEITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de
P
aciente custodiado desde 21/05/2025, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VIII, CP), buscando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis e encerramento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada e mantida pelo juízo de origem possui fundamentação concreta; (ii) estabelecer se o encerramento da instrução elimina o
periculum libertatis;
(iii) determinar se medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar são adequadas e suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada no
fumus comissi delicti
demonstrado pelo laudo necroscópico e por múltiplos depoimentos que apontam o paciente como autor dos disparos que causaram a morte da vítima.

4.
O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta do delito, cometido com
modus operandi
violento — diversos disparos efetuados em local público, após motivação passional e histórico de ameaças — circunstâncias que indicam periculosidade real.

5.
A fuga do distrito da culpa, com captura do paciente em outro Estado, demonstra risco concreto de evasão e justifica a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

6.
O encerramento da instrução não elimina o
periculum libertatis
em processos do Tribunal do Júri, que possuem fase plenária subsequente e ainda demandam proteção da ordem pública e aplicação da lei penal.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da conduta posterior de fuga.

8.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos concretos autorizadores.

9.
A prisão domiciliar é inviável, por ausência dos requisitos do art. 318 do CPP e por não ter sido previamente requerida ao juízo de origem, o que impediria sua análise direta, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem gravidade real do delito, periculosidade do agente e risco de fuga.

2.
O encerramento da instrução não afasta o
periculum libertatis
em processos submetidos ao Tribunal do Júri.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o
modus operandi
violento e a evasão do distrito da culpa revelam necessidade de segregação para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP.

5.
A análise originária de pedido de prisão domiciliar compete ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; CP, art. 121, §2º, I, II, IV e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024;
STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no RHC 190570/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no HC 808779/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8065969-34.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
CAIO DE FREITAS SANTOS
(OAB/ES 34.676
)
, em favor do Paciente
PAULO CÉSAR SOARES SANTOS
, apontando como Autoridade coatora
JUÍZO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITABELA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de voto
s,
em

CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09